Tribunal: TJES
Processo: 0000327-46.2015.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000327-46.2015.8.08.0025

APELANTE: CLERES MARTINS RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991 – INPACIDADE PARCIAL – INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO É DEVIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÃO CONSOLIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO - RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2.
A
penas em circunstâncias excepcionais é que a incapacidade parcial
rende
ensejo ao deferimento da aposentadoria por invalidez, que, nos termos do art. 42,
caput
, da Lei Federal n.º 8.213/91, será devida ao segurado que “
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
”.

3.
E
m ação previdenciária, a concessão de benefício previdenciário diverso daquele (benefício previdenciário) pretendido pelo demandante não enseja julgamento
extra
ou
ultra petita.

4
.
O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de
trabalho
,
restar caracterizada
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante CLERES MARTINS RODRIGUES e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000327-46.2015.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLERES MARTINS RODRIGUES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000327-46.2015.8.08.0025

APELANTE: CLERES MARTINS RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária de aposentadoria por invalidez” ajuizada por CLERES MARTINS RODRIGUES, ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelado, visando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

Pela sentença de fls. 132/135, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 139/142, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, aduzindo, em breve síntese, que a incapacidade para atividades que demandam elevado grau de esforço físico é causa de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, e, subsidiariamente, a concessão do benefício de auxílio-doença.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 146/146v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 3276603) informa não ter interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária de aposentadoria por invalidez” ajuizada por CLERES MARTINS RODRIGUES, ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelado, visando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

Pela sentença de fls. 132/135, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 139/142, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, aduzindo, em breve síntese, que a incapacidade para atividades que demandam elevado grau de esforço físico é causa de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, e, subsidiariamente, a concessão do benefício de auxílio-doença.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao rejeitar a pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, incorrera, ou não, em
error

in judicando
, à luz das provas constantes dos autos.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91) exige-se a comprovação de que a parte se encontra incapacitada para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela durar (a incapacidade), inclusive em caso de necessidade de habilitação ou reabilitação ocupacional.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Por sua vez, quanto à aposentadoria por invalidez, o art. 42, da mesma legislação federal de regência, preceitua:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O Apelante sustenta que na data de 16.07.2014, durante o exercício do ofício de lavrador, sofreu acidente de trabalho com o instrumento utilizado na poda de café e do qual resultou a amputação dos dedos polegar e indicador da mão esquerda.

No caso vertente, a prova pericial realizada às fls. 103/106 é clara no sentido de que o Apelante, inobstante apresentar sequela que implica em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não apresenta incapacidade total para o trabalho
(fls. 103):

“Conclusão: O periciando teve amputação traumática do polegar e indicador da mão esquerda. Por este motivo, os movimentos de flexão, extensão, adução e abdução e, principalmente, os movimentos próprios do polegar (...). Apresenta incapacidade parcial e permanente para exercer sua atividade habitual.”

Neste contexto, o
expert
, em resposta dada ao quesito 17, do Apelante, consigna que “
há possibilidade de reabilitação, que deve ser avaliada por equipe de especialistas em Segurança e Medicina do Trabalho
” (fls. 106).

Não olvido o entendimento no sentido de que além dos requisitos previstos no art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91, deve o julgador considerar, no exame do caso concreto, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Todavia, no caso destes autos, notadamente em razão da idade do Apelante, contando atualmente com 41 (quarenta e um) anos de idade, penso não ser a hipótese de se reconhecer, desde logo, a aposentadoria por invalidez, notadamente se restou consignado no laudo pericial a possibilidade de reabilitação.

Ocorre que, ainda assim, a r. sentença vergastada merece ser reformada, pelas razões que passo a expor.

Consoante cediço, em ação previdenciária, a concessão de benefício previdenciário diverso daquele pretendido pelo demandante não enseja julgamento
extra
ou
ultra petita
, à luz da firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.984.820/SP (em 27.06.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE APÓS A MORTE DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em matéria previdenciária, é necessário flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial
.

3. Agravo interno não conhecido.”

Com efeito, não há dúvidas quanto ao direito do Apelante em receber o auxílio-acidente, pois a lesão consolidada implica em redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante disposto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91.

Neste sentido foi a resposta dada pelo
expert
aos quesitos 11 e 12, formulados pelo Apelado (fls. 104):

11) Existe aguma incapacidade laboral para a sua atividade habitual como lavrador?

Resposta:
Sim.

12) Em caso de resposta positivo ao quesito anterior, a incapacidade é temporária ou definitiva?

Resposta:
Definitiva.

Neste contexto, embora não seja a hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez ao Apelante, deve-se garantir o recebimento do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, conforme disposto no art. 86, § 2º, da Lei Federal nº 8.213/1991.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e reconhecer o direito do Apelante ao recebimento do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, devendo as parcelar devidas serem corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora, desde a citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença vergastada. Os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados em favor do Apelante quando da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LEI FEDERAL Nº. 8.213/1991 – INPACIDADE PARCIAL – INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO É DEVIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÃO CONSOLIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO - RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2.
A
penas em circunstâncias excepcionais é que a incapacidade parcial
rende
ensejo ao deferimento da aposentadoria por invalidez, que, nos termos do art. 42,
caput
, da Lei Federal n.º 8.213/91, será devida ao segurado que “
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
”.

3.
E
m ação previdenciária, a concessão de benefício previdenciário diverso daquele (benefício previdenciário) pretendido pelo demandante não enseja julgamento
extra
ou
ultra petita.

4
.
O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de
trabalho
,
restar caracterizada
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante CLERES MARTINS RODRIGUES e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.